Tribunal: TJBA
Processo: 8035399-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035399-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES APELADO: VINICIUS SOARES NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiário acometido por sepse grave, com risco de morte, determinando a cobertura da internação em UTI e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A negativa da ré baseou-se em alegada carência contratual e suposta omissão de doença preexistente. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da legitimidade da recusa de cobertura hospitalar para internação em UTI, em contexto de urgência médica, sob alegação de descumprimento de carência contratual e possível omissão de doença preexistente. Avalia-se, ainda, a existência de ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. III. Razões de decidir O relatório médico atestou que o paciente apresentava quadro de sepse grave, com risco de óbito, o que configura situação de emergência médica. A legislação de regência prevê a obrigatoriedade de cobertura após o prazo máximo de carência de 24 horas, nos casos de urgência, conforme arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. A negativa de cobertura pautou-se apenas em cláusula de carência, não havendo, nos autos, elementos que comprovem má-fé ou omissão intencional de doença preexistente. A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 597 do STJ, considera abusiva a cláusula contratual que restringe o atendimento emergencial após as primeiras 24 horas do contrato. A recusa injustificada em prestar atendimento médico de urgência configura ato ilícito e gera dano moral presumido, sendo o valor arbitrado pelo juízo de origem adequado à gravidade dos fatos e à função compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde em caso de emergência médica, ainda que não cumprido integralmente o período de carência contratual, quando ultrapassado o prazo legal de 24 horas. 2. A recusa indevida em fornecer tratamento médico emergencial enseja reparação por danos morais." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8035399-33.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça